Tribunal: TJDFT
Processo: 0701592-39.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0701592-39.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS EMBARGADO: NAJU DISTRIBUIDORA DE VEICULOS EIRELI, ANTONIO VIEIRA DESPACHO Antes de examinar o pedido de homologação do acordo, dê-se vista à Curadoria Especial, que substitui processualmente a ré citada por edital Naju Distribuidora de Veículos Eireli, pelo prazo de 10 dias. Brasília - DF, 2 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora